Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS ENTRE OS GENITORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO À APELAÇÃO. PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal fim. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. Se o alimentando reside com outras pessoas, as despesas de moradia devem ser rateadas segundo o número de moradores.
4. Considerando que os alimentos fixados se revelam adequados às necessidades da criança e que ainda resta para o alimentante quantia superior às despesas por ele declaradas, a manutenção do valor fixado na sentença a título de alimentos revela-se medida mais razoável.
5. Verificando-se que tanto a autora quanto o réu concordam que as despesas extraordinárias com escola e saúde devem ser custeadas na proporção de 50% para cada genitor, não há óbice para que tal determinação conste na sentença de fixação de alimentos, mediante prévio ajuste e anuência de ambos os genitores.
6. Apelos da autora e do réu conhecidos e parcialmente providos. Agravo interno julgado prejudicado.